Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. O habeas corpus não é a ação adequada para se discutir direitos relacionados com a liberdade de internos do sistema penitenciário, não integrantes do grupo de risco, em razão de pandemia ou necessidade de prestar serviços de assistência a familiares, eis que, em situações como as alegadas, é imprescindível a discussão de provas a autorizar ou não o mérito sobre o alegado, o que desafiaria recurso próprio, isto é, o de Agravo.
2. Ordem não conhecida.